Tribunal: TJMT
Processo: 1018868-89.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018868-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFANT & DEFANT LTDA. - CNPJ: 03.320.937/0003-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - CPF: 333.308.228-48 (ADVOGADO), GISELLY PRADO SILVA - CPF: 407.960.478-55 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 61.076.055/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Caletti Deon e Rúbia Argenta Deon contra decisão liminar proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que homologou laudo de avaliação dos imóveis de matrículas 5484, 5485 e 5486 da Comarca de Brasnorte e nomeou leiloeiro para a realização do leilão judicial. Os agravantes alegam que o laudo foi impugnado no juízo deprecado e que está pendente nova avaliação, apontando discrepância nos valores. Requerem a suspensão da nomeação do leiloeiro e do leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência com o objetivo de suspender a homologação do laudo de avaliação e o leilão dos imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

4.

Não há elementos concretos que evidenciem a verossimilhança das alegações dos agravantes, tampouco situação de urgência que justifique a suspensão da decisão recorrida.

5.

A suspensão da obrigação sem comprovação de abuso ou ilegalidade contratuais poderia acarretar desequilíbrio entre as partes, violando o princípio da segurança jurídica e a regra da obrigatoriedade dos contratos (CC, art. 421).

6.

A necessidade de ampla dilação probatória para verificar a adequação do laudo de avaliação inviabiliza a concessão da medida em sede de agravo de instrumento, sendo mais adequada a instrução probatória no juízo de origem.

7.

Jurisprudência do TJ-MT reforça que a ausência de probabilidade do direito e a necessidade de instrução probatória afastam a concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

A necessidade de dilação probatória para aferição da adequação de laudo de avaliação inviabiliza a concessão da tutela de urgência em sede de agravo de instrumento.

3.

A suspensão da obrigação sem demonstração de abuso ou ilegalidade contratuais afronta o princípio da segurança jurídica e a regra da obrigatoriedade dos contratos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON contra decisão liminar proferida pelo juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Execução com Garantia Hipotecária nº. 0003230-72.2018.8.11.0055, que homologou o laudo de avaliação dos imóveis de matrículas 5484, 5485 e 5486 da Comarca de Brasnorte.

Sustentam os Agravantes que o laudo de avaliação não poderia ter sido homologado pelo Juízo de Tangará da Serra – MT, vez que foi impugnado no processo deprecado, inclusive estando atualmente objeto de nova avaliação, em respeito à Decisão do próprio Juízo da Comarca de Brasnorte – MT.

Ressaltam que os valores das áreas são de até o dobro do valor que fora apurado na presente avaliação ora impugnada, bem ainda da necessidade de nova avaliação.

Ao final, requerem a suspensão da nomeação do leiloeiro e do leilão.

O efeito suspensivo foi deferido (id.228359693).

Sem apresentação de contrarrazões.

Petição nº.268357773.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa reforma da decisão, que
homologou o Laudo de Avaliação dos Imóveis de Matrículas 5484, 5485 e 5486 da Comarca de Brasnorte e nomeou Leiloeiro Oficial, para a realização de Leilão Judicial dos Bens Imóveis
.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não há elementos concretos que evidenciem a verossimilhança das alegações dos Agravantes, tampouco se verifica situação de urgência que justifique a medida excepcional pleiteada.

E
m consulta aos autos envolvendo as mesmas partes do presente litígio (Carta Precatória - Processo 1001082-57.2023.8.11.0100), verificou-se a existência de decisão datada de 15/02/2024, em que o magistrado daquela Comarca nomeou a empresa Real Brasil Consultoria para a realização da avaliação pericial dos mesmos imóveis objetos da presente lide.

Depreende-se ainda, daqueles autos, que em 24/04/2024, decorreu o prazo de manifestação da empresa nomeada, que se manteve inerte, estando pendente a análise de pedido formulado pelo exequente, para que o juízo nomeie novo perito judicial.

Não obstante, haja congruência com a decisão proferida nos autos da Carta Precatória n. 1029590-22.2023.8.11.0000,
é forçoso reconhecer que demanda dilação probatória a verificação da
question
colocada
sub judice, notadamente, porque existem vários agravos interpostos com as mesmas partes, inclusive com interposição de RECURSO ESPECIAL, conforme certidão de id.225714675.

Destarte, constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, e que estão ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUTORA QUE ADUZ TER SOFRIDO FRAUDE BANCÁRIA AO MOMENTO DO PAGAMENTO DO BOLETO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECURSO COM O FITO DE SUSPENDER A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003266-58.2024.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024).

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025